Tribunal: STF
Processo: RE 90869
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
PROFESSOR PRIMARIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXCLUSAO DO REGIME
ESTATUTARIO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA UNIFICOU SUA
JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA
CONHECER DAS RECLAMAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÕES TRABALHISTAS
ANTERIORES A LEI ESTADUAL N. 500, DE 13/11/1974.